Tribunal: TJDFT
Processo: 0001886-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PROMOVER O REGISTRO DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o alienante negligenciou seu dever com relação à comunicação da venda, este fato conduz à sua responsabilização em razão de não ter efetuado a transferência do veículo.

2. Cabe à credora fiduciária promover o registro da transferência da propriedade do veículo para o seu nome, podendo instruir o requerimento junto ao DETRAN com a cópia da sentença.

3. Configura imposição de obrigação de impossível cumprimento a determinação de transferência da propriedade do veículo à credora fiduciária, eis que, para a transferência da propriedade junto ao DETRAN, há procedimento previsto de forma específica no Código de Trânsito Brasileiro (art. 131, § 3o), a exigir a presença física do veículo para a realização de inspeções. E a instituição financeira apelante não tem a posse nem a propriedade do veículo.

4. Apelo da autora não provido. Apelação da ré provida.